Tribunal: TJBA
Processo: 8050407-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050407-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT AGRAVADO: P INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Advogado(s):JAIR COSTA DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL. AVISO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO DO TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que determinou a manutenção de contrato de prestação de serviços de processamento de pagamentos, sob pena de multa diária. A decisão recorrida baseou-se na inobservância do aviso prévio contratual de 30 dias e na ausência de justificativa específica para a rescisão unilateral abrupta. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da manutenção do contrato; (ii) saber se o prazo de 48 horas para restabelecimento dos serviços é exíguo; (iii) saber se o valor da multa diária (astreintes) é proporcional e se necessita de limitação (teto). III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito da autora evidencia-se pela violação ao prazo de aviso prévio estipulado em contrato (30 dias), tendo a recorrente concedido apenas 10 dias. Ademais, a justificativa genérica de "violação de políticas internas", desacompanhada de dados concretos, fere os deveres anexos de informação e transparência decorrentes da boa-fé objetiva (CC, art. 422). 4. O perigo de dano reverso é mais gravoso à recorrida, cuja interrupção abrupta dos serviços de pagamento ameaça a continuidade da atividade empresarial e postos de trabalho. 5. O prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação é razoável, dada a natureza digital do serviço e a capacidade técnica da recorrente. 6. O valor da multa diária (R$ 1.000,00) é proporcional, mas a ausência de um teto limitador pode ensejar enriquecimento sem causa, impondo-se a fixação de limite máximo em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral de contrato empresarial deve observar os prazos de aviso prévio pactuados e o dever de motivação específica quando alegada justa causa, sob pena de violação à boa-fé objetiva. 2. É necessária a fixação de teto para a multa diária (astreintes) a fim de assegurar a proporcionalidade da medida coercitiva e evitar o enriquecimento sem causa." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CPC, arts. 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: - ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8050407-82.2025.8.05.0000, em que é agravante MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e agravado(s) P INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.